Tribunal: CARF
Processo: 10880.680418/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680418/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.341 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680418/2009-29
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680418/2009-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-50.091,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
16125.45560.050908.1.3.045932, transmitida com objetivo de declarar a compensação
do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 74.860,26, proveniente de
pagamento indevido ou a maior de PIS, relativo ao DARF no valor de R$ .563.442,81
recolhido em 18/01/2008.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a
confirmação de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no PER/DCOMP é
suficiente para a compensação do(s) débito(s) declarado(s) .

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 21/08/2015 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 70), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico em 22/09/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 119),
pelo qual pediu pelo provimento do recurso nos seguintes termos:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680418/2009-29

Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Pedido de Compensação de crédito originado de
pagamento indevido ou a maior de PIS, relativo ao DARF no valor de R$ 563.442,81, recolhido
em 18/01/2008.
A DRF de origem não reconheceu o direito creditório por ausência de saldo
credor suficiente para compensação com o débito declarado.
O Despacho Decisório foi emitido em 23/10/2009 (Rastreamento 849682577),
sendo a DCTF retificada posteriormente, em data de 26/11/2009 (e-fls. 50).
Alegou a defesa que transmitiu DCTF retificadora com a confirmação do crédito
informado no PERD/COMP, o qual é suficiente para a compensação pretendida.
Argumentou, ainda, cerceamento de defesa e afronta ao Princípio da Verdade
Material e ao Princípio do Formalismo Moderado.
Com relação ao direito creditório pleiteado, saliento que o ilustre Julgador de
primeira instância observou que somente a apresentação de documentos integrantes da
escrituração contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser compensado.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680418/2009-29

Concluiu a decisão recorrida:
Assim sendo e, considerando que a DCTF retificadora foi entregue somente após a
transmissão do PER/DCOMP e que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos
comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito
no Despacho Decisório sob análise e que não há direito creditório a ser reconhecido
para a compensação pretendida.
Não obstante a conclusão da DRJ pela falta de comprovação do direito creditório,
com a peça recursal nenhum documento adicional foi apresentado pela Recorrente.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório.
Diante da falta de comprovação do direito creditório invocado, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa e afronta ao Princípio da Verdade Material e ao Princípio
do Formalismo Moderado, na forma arguida pela Recorrente.
Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Com relação ao argumento sobre prescrição intercorrente em razão de a decisão
recorrida ter sido proferida com mais de 5 (cinco) anos da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, incide a Súmula CARF no 112.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
2 Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 125
DF CARF MF
Original